Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600628-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
17/02/2023
Número: 0600628-18.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 13/09/2022
Processo referência: 06005935820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação PSDB Cidadania
(PSDB/CIDADANIA) - LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA (TERCEIRA
INTERESSADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164444
23/09/2022
10:53
Acórdão
Acórdão

Num. 43164444 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310535378000000042130954
Número do documento: 22092310535378000000042130954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:34:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACORDÃO Nº 61.293
AGRAVO REGIMENTAL 0600628-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
TERCEIRA INTERESSADA: LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
NO SISTEMA FILIA. COMPROVAÇÃO DE
FILIAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS.
SÚMULA 20 TSE. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
PROVIDO
PARA
RECONHECER A FILIAÇÃO E DEFERIR
O REGISTRO DE CANDIDATURA.
1. Candidato, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de candidatura, considerando que o
conjunto probatório é apto a comprovar sua filiação partidária.
2. A Súmula nº 20 do TSE preconiza que embora não haja o registro de filiação no sistema FILIA, outros
elementos de prova podem ser considerados, desde que não sejam documentos produzidos unilateralmente e
destituídos de fé pública.
3. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos enquanto não exaurida a fase
ordinária do processo de registro de candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.
4. A postagem feita há mais de seis meses antes do pleito, em rede social do candidato comprovando sua
filiação ao partido, é suficiente para demonstrar o vínculo com a antecedência mínima prevista legalmente,
quando não desconstituída por prova em contrário.
5. Agravo Interno provido para o fim de reconhecer a filiação partidária e deferir o registro de candidatura.

Num. 43164444 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310535378000000042130954
Número do documento: 22092310535378000000042130954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:34:19
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deu provimento ao agravo interno para deferir o pedido de
registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/09/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA contra a decisão
monocrática de id. 43094211, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura.
Aduz, nas razões de recurso (id. 43117287), que, os documentos inicialmente juntados, somados aos ora
apresentados, são suficientes para demonstrar sua regular filiação partidária.
Com as razões do agravo, junta os seguintes documentos:
a) Declaração do presidente do Diretório Estadual do PSDB no Paraná;
b) Troca de e-mails entre o PSDB Nacional e o PSDB local, nos quais foi constatada a falha
interna do partido no procedimento de filiação do requerente e solicitado seu devido
registro;
c) Fotos publicadas no Instagram, de reunião realizada com a presença dos filiados ao
PSDB, no município de Londrina-PR, bem como a declaração do presidente do Diretório
Estadual do PSDB, Carlos Alberto Richa, no sentido de que houve autorização para a
realização da citada reunião, no dia 31/03/2022, com o intuito de consolidar as respectivas
pré-candidaturas.
Destaca a possibilidade excepcional de juntada de documentos em recursos que versem sobre registro de
candidatura.
Menciona o recente entendimento da Corte do TRE-PR, no julgamento do registro de candidatura nº
0600897-57.2022.6.16.0000, de Relatoria da Dra. Flávia da Costa Viana, no sentido de que uma única
publicação validada por blockchein antes do término do prazo de filiação é suficiente para comprovar a
respectiva filiação partidária.
Ao final, pleiteou pelo conhecimento do agravo interno e pelo deferimento do registro de candidatura, ante a
comprovação de sua filiação partidária.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id 43158056), asseverando que as provas carreadas

Num. 43164444 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310535378000000042130954
Número do documento: 22092310535378000000042130954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:34:19
aos autos, incluindo-se as juntadas por ocasião do recurso, são insuficientes para caracterizar a filiação
tempestiva do recorrente ao PSDB, eis que unilaterais e destituídas de fé pública, em contrariedade ao
preconizado pela Súmula nº 20 do TSE. Frisa que de acordo com as informações prestadas pela Secretaria
do TRE, o recorrente não possuía filiação partidária registrada no Sistema Filiaweb em prazo anterior aos
seis meses que antecedem as eleições.
Ao final, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente, ante a ausência de filiação, a fim de, mediante juízo de retratação, seja deferido o
registro do agravante para o cargo de Deputado Estadual.
O agravo é tempestivo e, por essa razão, merece ser conhecido.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Para as Eleições 2022, a filiação deve estar deferida pelo partido até o dia 2 de abril, uma vez que a
legislação eleitoral exige que os candidatos devam estar filiados ao partido pelo qual vão concorrer 6
(seis) meses antes das eleições, que este ano está marcada para 2 de outubro.
Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual pretende sair candidato,
conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:
Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante:
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
V – a filiação partidária.
Acerca do tema o artigo 11, § 1º, III, da Lei n.º 9.504/97 dispõe:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às
dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;
Ainda, o art. 9º da Lei da Eleições prevê o prazo mínimo de de 6 (seis) meses de filiação ao partido

Num. 43164444 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310535378000000042130954
Número do documento: 22092310535378000000042130954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:34:19
para concorrer ao pleito, vejamos:
Art. 9º - Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva
circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.
É certo que a condição de elegibilidade relativa à filiação partidária pode ser comprovada por
outros documentos, além dos registros oficiais constantes no banco de dados da Justiça Eleitoral de
filiados formado com base na listagem de filiados encaminhada pelos partidos, a teor do que
estabelece a Súmula nº 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e incontestáveis de que o
vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da realização do pleito e restando
demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada nesta Justiça Especializada decorreu de
desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da agremiação.
Não se pode esquecer que nos termos do artigo 19, da Lei nº 9.096/95 (redação da Lei nº 9.504/97)
“Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número
dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos”, permanecendo inalterada a filiação de
todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente se a relação não é remetida nos
prazos mencionados neste artigo (parágrafo 1º) bem como que os prejudicados por desídia ou má-fé
poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput do artigo
(parágrafo 2º).
Observa-se que os documentos colacionados pelo requerente não se mostram aptos a comprovar a
regular e tempestiva filiação partidária porque são unilaterais, inservíveis para comprovação da
filiação partidária, na forma do que determina a Súmula 20 do TSE.
Destaco que eventual autenticidade do certificado de filiação mencionado pelo requerente sequer
poderia ser averiguada, uma vez que não houve a indicação do endereço eletrônico de onde teria sido
expedido.
Em relação ao pedido de filiação, verifica-se que a impressão do requerimento ocorreu em
02/09/2022 e que não é possível atestar a veracidade dos dados ali inseridos.
De outra sorte, as fotos apresentadas pelo candidato também não têm o condão de comprovar sua
filiação ao partido, uma vez que, conforme o próprio requerente afirma, somente em “06/05/2022
tornou-se responsável por promover a DIVERSIDADE cultural no PSDB local”, ou seja, em data não
anterior ao prazo legal de 6 meses de filiação.
A prova da filiação partidária se dá pelo cadastro eleitoral, cujo registro não é desconstituído por
simples ato unilateral das partes interessadas, pois a ficha de filiação partidária não é apta a
comprovar a regular e tempestiva filiação (Recurso Especial Eleitoral nº 61011, Acórdão, Relator(a)
Min. HERMAN BENJAMIN, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 228, Data
24/11/2017, Página 15/17, Recurso Especial Eleitoral nº 11771, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa
Maria Pires Weber, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016, Recurso Especial
Eleitoral nº 32663, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 20/10/2016).

Num. 43164444 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310535378000000042130954
Número do documento: 22092310535378000000042130954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:34:19
Por todos, cito o seguinte precedente do e. TSE:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A agravante reitera as alegações recursais, insistindo no argumento de que deve ser aplicada a
Súmula 20 do TSE, sem refutar os fundamentos da decisão agravada, consistentes na ausência de
prequestionamento, na impossibilidade do reexame de provas em sede de recurso especial e na
consonância de entendimento entre o aresto recorrido e a jurisprudência desta Corte.
2. É inviável o agravo regimental que não infirma objetivamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões declinadas no recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, documentos produzidos unilateralmente por
candidato ou partido, tais como ficha de filiação e relação interna extraída do Filiaweb, não são
aptos a comprovar a filiação partidária.
4. "A relação interna do partido constitui, conforme previsto no art. 8º, I, da Res.-TSE nº 23.117,
um 'conjunto de dados de eleitores filiados a partido político, destinado ao gerenciamento pelo
órgão partidário responsável por seu fornecimento à Justiça Eleitoral'. Trata-se, pois, de
documento interno e produzido de forma unilateral pela agremiação, razão pela qual não se presta
para a comprovação da filiação partidária." (AgR-REspe nº 282-09, rel. Min. Henrique Neves da
Silva, PSESS em 12.12.2012.).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 14455, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/10/2016)
Assim, é entendimento jurisprudencial do TSE que prova unilateral e desprovida de fé pública não
tem o condão de comprovar a filiação partidária.
Destarte, porque não atendida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, ou seja, a regular filiação partidária, o pedido de registro de candidatura do
recorrente não pode ser deferido.”
Inicialmente, cabe anotar que, conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de
documentos enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro de candidatura, ainda
que tal providência tenha sido anteriormente oportunizada. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR.
DEFERIMENTO
NA
ORIGEM.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CAUSA
DE
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, II, L, DA LC Nº 64/1990. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS
ENQUANTO
NÃO
EXAURIDAS
AS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. TESE DE AFRONTA AO ART. 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA A DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA. MOLDURA FÁTICA
DO ACÓRDÃO REGIONAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº

Num. 43164444 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310535378000000042130954
Número do documento: 22092310535378000000042130954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:34:19
24 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos enquanto não exaurida a
fase ordinária do processo de registro de candidatura, ainda que tal providência tenha sido
anteriormente oportunizada. Precedentes.
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060024167, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 145, Data 06/08/2021)
Pois bem, o art. 9º da Lei nº 9.504/1997 dispõe que “para concorrer às eleições, o candidato deverá
possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo”.
Embora o registro oficial das filiações partidárias deva ser realizado pelo partido por meio do
FILIA, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995, o entendimento pacífico da jurisprudência é no
sentido de que esse registro não é o único meio de prova da qualidade de filiado, conforme se infere
do verbete da Súmula TSE 20, que dispõe que “A prova de filiação partidária daquele cujo nome
não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública”.
No caso em apreço, o candidato recorrente afirma que sua filiação partidária foi efetivada no site do PSDB
nacional, em 07.03.2022, mas que não houve sua transmissão para o sistema da Justiça Eleitoral por desídia
do partido político.
Na linha da jurisprudência iterativa do TSE, documentos como pedido de filiação partidária e ficha de
filiação perante o partido político são considerados unilaterais e desprovidos de fé pública, sendo inidôneos
para comprovar a filiação partidária (Recurso Especial Eleitoral nº 060048973, Relator Min. Edson Fachin,
DJE 03/02/2022).
Ocorre que, na espécie, o recorrente juntou aos autos, em sede de agravo, o relatório Blockchain,
comprovando a realização de postagem na rede social Instagram, na qual foram publicadas
fotografias em que aparece em uma reunião realizada com a presença dos filiados ao PSDB, no
município de Londrina-PR, com o intuito de consolidar as respectivas pré-candidaturas. (ID
43117290). A declaração do presidente do PSDB no Paraná, Carlos Alberto Richa, corrobora a
realização da mencionada reunião, realizada em 31/03/2022 (id. 43117289).
Em consulta à rede social “cesarfilhopr”, no Instagram, do candidato César Silvestri Filho,
candidato a deputado Estadual pelo PSDB, é possível extrair que a referida postagem foi realizada
na data de 01/04/2022, ou seja, com a antecedência mínima prevista legalmente para a filiação
partidária, conforme se infere do print abaixo:

Num. 43164444 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310535378000000042130954
Número do documento: 22092310535378000000042130954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:34:19
Esta Corte Eleitoral, em caso semelhante, já decidiu que a postagem em rede social é apta a
comprovar a filiação partidária para fins de registro de candidatura quando for possível aferir-se, da
data da publicação, que a filiação ocorreu com a antecedência mínima prevista na legislação.
Confira-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA RRC. CARGO
DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. EXISTÊNCIA DE
DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE "A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista
de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.".
2. A existência de postagens em rede social noticiando a filiação, quando não impugnadas nos autos,
comprova o ingresso do recorrente nos quadros do partido na data da publicação.
3. Recurso provido.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 06002317320206160114, Relator(a) Des. Fernando Quadros Da
Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/11/2020).

Num. 43164444 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310535378000000042130954
Número do documento: 22092310535378000000042130954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:34:19
Cumpre ressaltar que o relatório Blockchain juntado aos autos não pode ser considerado unilateral,
na medida em que a tecnologia garante suficientemente a confiabilidade das informações, ainda
mais quando inexistentes provas aptas a desconstituir seu conteúdo.
Anoto que esta Corte, recentemente, adotou o entendimento explicitado, em caso semelhante, no julgamento
dos autos de Registro de Candidatura nº 0600897-57.2022, de Relatoria da Dra. Flávia da Costa Viana, cuja
ementa transcrevo a seguir:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO SISTEMA FILIA. COMPROVAÇÃO DA
FILIAÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA TSE 20. REGISTRO DEFERIDO.
1. O registro de filiação no sistema FILIA constitui apenas um dos meios de prova da filiação e não pode ser
considerado como pressuposto único e indispensável para que se caracterize a condição de filiado.
2. Nos termos da Súmula nº TSE 20, a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados pode ser realizada por outros elementos de convicção, desde que não sejam documentos produzidos
unilateralmente e destituídos de fé pública.
3. A postagem feita em rede social do candidato comprovando a data de sua filiação ao partido, é suficiente
para demonstrar o vínculo com a antecedência mínima prevista legalmente, quando não desconstituída por
prova em contrário.
4. Preenchidas as condições de elegibilidade e não identificada a incidência de causa de inelegibilidade, é de
ser deferido o registro.
Com efeito, embora o partido político não tenha efetivado, por desídia, a inscrição do requerente em seus
quadros, autorizou sua participação em reunião de pré-candidatos às eleições e filiado, bem como em
palestra sobre a diversidade cultural no PSDB local, de forma que o conjunto probatório produzido nesses
autos demonstra, de forma suficiente, que o agravante realizou o ato de filiação partidária junto ao PSDB
dentro do prazo legal de 6 meses antes das eleições.
Portanto, ante a juntada de novos elementos probatórios, comporta provimento o agravo interno, para o fim
de reconhecer a filiação partidária do agravante junto ao PSDB, e, por consequência, merece
DEFERIMENTO o pedido de registro de candidatura de LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA, para o
cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, sob o número 45021,
para concorrer nas Eleições de 2022, nome de urna: LEONARDO DE PAULA.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, para DEFERIR o pedido de registro de candidatura de LEONARDO DE
PAULA OLIVEIRA, para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB, sob o número 45021, para concorrer nas Eleições de 2022, nome de urna:
LEONARDO DE PAULA, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Num. 43164444 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 10:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092310535378000000042130954
Número do documento: 22092310535378000000042130954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:34:19
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600628-18.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - TERCEIRA INTERESSADA: LEONARDO DE PAULA
OLIVEIRA - Advogados do TERCEIRA INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES -
PR111658.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deu provimento ao agravo interno para deferir o pedido de registro de
candidatura, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.09.2022.